Tribunal: STF
Processo: HC 214360
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 13.4.2022 por Rodrigo Correa Godoy e outros, advogados, em benefício de Igor Felipe Claudio de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 691.336, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PERMISSÃO DADA POR MORADOR. INOBSERVÂNCIA DAS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NO HC N. 598.091/SP E HC 616.584/RS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O crime de tráfico de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, dentre outras, é de natureza permanente, de maneira que a situação flagrancial se prolonga no tempo, permitindo a tomada de providências destinadas a cessar a prática criminosa, tais como o ingresso em domicílio independentemente de ordem judicial, desde que existam elementos indicativos da prática delitiva.



    2. O ingresso em domicílio alheio em razão da constatação de crime em andamento depende da prévia identificação de indícios que sinalizem a ocorrência do delito (fundadas razões). Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    3. O ingresso também pode ocorrer mediante autorização de morador do imóvel, devendo o consentimento ser voluntário e livre de constrangimento ou coação. em caso de dúvida, prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento, a ser feita, sempre que possível, com testemunhas e com registro da operação por meio de recursos audiovisuais (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021; HC 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021).



    4. Neste caso, não há qualquer elemento nos autos que invalidem os depoimentos que confirmam a autorização do ingresso domiciliar dado pela sogra do agravante. Na decisão proferida pelo Tribunal a quo não há qualquer menção a questionamentos a respeito de eventual ausência de voluntariedade ou da ocorrência de qualquer espécie de coação no momento em que foi franqueado o acesso dos agentes ao interior da residência. Desse modo, sequer é possível falar em ingresso forçado, já que as instâncias antecedentes são uníssonas em afirmar que a entrada foi precedida de permissão de morador.



    5. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam nulidade da busca no domicílio do paciente, condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecente, pois os policiais teriam ingressado no local sem mandado judicial.



    Asseveram ter sido adotado como fundamento para afastar a alegação de nulidade o consentimento da sogra do paciente para o ingresso dos policiais na residência. Ressaltam, entretanto, que, “não havendo autorização por escrito em relatório circunstanciado e registro dessa anuência por meio audiovisual, a problemática se resolve em favor do réu. 



    São, portanto, requisitos cumulativos, e não alternativos”.



    Sustentam que “a suposta anuência da sogra do paciente consta apenas das palavras dos policiais e (...) tal constatação não depende de nenhum revolvimento probatório, restando evidente, da análise das próprias decisões precedentes, que a suposta autorização consta APENAS da palavra dos agentes públicos.



    Não houve registro audiovisual da alegada permissão, tampouco documento escrito nesse sentido”.



    Pedem “seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na moradia do paciente, declarando-se a nulidade das buscas e, consequentemente, absolvendo-o da imputação, por ausência de materialidade do delito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) a defesa busca o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir da entrada de policiais na residência do ora agravante e que deram ensejo à instauração Ação Penal n. 1501016-97.2019.8.26.0599, ajuizada perante a 2ª Vara Criminal de Piracicaba e que resultou na condenação do réu em virtude da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    De acordo com os autos, em 26 de junho de 2019, o paciente foi flagrado mantendo em depósito 211 porções de cocaína e 42 porções de maconha. 



    A denúncia informa que policiais civis receberam uma denúncia anônima dando conta da prática do tráfico ilícito de entorpecentes e se dirigiram até a residência do acusado. Ao chegarem lá, tiveram a entrada franqueada pela sogra do denunciado, quando encontraram as drogas, além de instrumentos comumente associados ao comércio de entorpecentes (e-STJ, fls. 77-78).



    Acerca do suposto ingresso forçado, o Tribunal a quo fez as seguintes considerações (e-STJ, fls. 265-271):



    Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto que não há que se falar em invasão de domicílio, pois, conforme informaram os policiais, a sogra do réu autorizou o ingresso deles na residência, e, ainda que ela não tivesse autorizado, conforme ficou bem demonstrado nos autos, já havia denúncia anônima indicando que o réu estaria fracionando drogas no local, bem como que ele guardava drogas no fundo do quintal, e o crime de tráfico de entorpecentes é um crime permanente, ou seja, se prolonga no tempo, sendo o bem jurídico permanentemente agredido, de forma que a situação de flagrância perdura no tempo, o que torna desnecessária a expedição de mandado de busca, conforme posicionamento jurisprudencial: (...)



    Consigne-se também que a denúncia anônima pode, sim, e deve gerar procedimento investigatório. Com efeito, diante de denúncia anônima, tinha a autoridade policial o dever de diligenciar a respeito, sendo que a confirmação da veracidade dos fatos não se deu da forma como alegado pela Defesa, mas sim com as demais circunstâncias que envolveram a apreensão das drogas no quarto em que o réu estava.



    (…) Observe-se ainda que eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam em nulidade do processo. A esse respeito, confira-se o habeas corpus nº 0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4ª Câm. Dir. Crim. Registrado em12.02.2004. 



    Diante disso e não se constatando a ocorrência de qualquer prejuízo real ao apelante hipótese única que autorizaria a decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal), fica refutada a questão preliminar e passo a analisar o mérito. 



    O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, ’caput’, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26.06.2019, por volta das 14h,na rua Dom Manoel, nº 1.332, bairro Paulista, na cidade e Comarca de Piracicaba, preparava, trazia consigo e mantinha em depósito, para mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, 211 porções de cocaína, duas porções médias de maconha, uma porção bruta de cocaína e uma porção a granel desta droga, e, na mata localizada nos fundos da residência, mantinha em depósito, para a mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, 42 porções de maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar(fls. 63/64).



    (…) Em depoimento bastante seguro, a testemunha Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira, policial civil, esclareceu que, cientificado de que o réu, conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes, estaria na residência da namorada fracionando drogas e que ele escondia entorpecentes em uma mata nos fundos da casa, dirigiu-se ao local indicado e, ao chegar, visualizou a sogra do acusado, que, indagada se tinha conhecimento do que o réu estava fazendo no local, demonstrou nervosismo e franqueou a entrada no imóvel, informando que o apelante estava no sobrado. Segundo Marcelo, em revista no local, logrou êxito em encontrar o acusado sentado na cama, fracionando drogas, e localizou, no quarto onde ele estava, balança, prato com cocaína, peneira suja de cocaína e material plástico, bem como a quantia de R$ 1.064,00 em notas diversas. Asseverou que, com a ajuda de cães farejadores, foram localizadas porções de maconha nos fundos da residência. Acrescentou que o acusado, na ocasião, confessou a prática do delito com relação às drogas localizadas no interior da residência, informando que a quantia em dinheiro era produto do tráfico (fls. 157 – gravação audiovisual). 



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Edenir José Barbosa de Araújo, também policial civil, que narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, o recebimento da denúncia indicando a prática do tráfico pelo acusado no local, a visualização do réu fracionando drogas e a localização de entorpecentes, dinheiro, material para embalo de drogas e balança no interior do quarto onde o réu estava, bem como a confissão informal do mesmo (fls. 158 – gravação audiovisual).



    Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.



    (…) De fato, o crime de tráfico de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, dentre outras, é de natureza permanente, de maneira que a situação flagrancial se prolonga no tempo, permitindo a tomada de providências destinadas a cessar a prática criminosa, tais como o ingresso em domicílio independentemente de ordem judicial, desde que existam elementos indicativos da prática delitiva.



    Dessa maneira, a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.



    (…) No bojo do acórdão acima mencionado, destacou-se ser necessária e urgente a comunicação imediata do teor da decisão colegiado aos governos estaduais, para providenciarem treinamento e condições materiais aos agentes de segurança pública para que possam observar as regras constitucionais reafirmadas e densificadas naquele julgado, fixando prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias e o treinamento e demais providencias necessárias para a adaptação às diretrizes da decisão.



    De qualquer maneira, a decisão não retirou a presunção de veracidade do depoimentos prestados por policiais, mas somente alertou para a necessidade de cautela em situações de ingresso.



    Neste caso, não há qualquer elemento nos autos que invalidem os depoimentos que confirmam a autorização do ingresso domiciliar dado pela sogra do agravante. Na decisão proferida pelo Tribunal a quo não há qualquer menção a questionamentos a respeito de eventual ausência de voluntariedade ou da ocorrência de qualquer espécie de coação no momento em que foi franqueado o acesso dos agentes ao interior da residência. Desse modo, sequer é possível falar em ingresso forçado, já que as instâncias antecedentes são uníssonas em afirmar que a entrada foi precedida de permissão de morador”. 



    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”, nestes termos:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).



    5. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, consta informação, apresentada nas instâncias antecedentes, de o paciente ter sido preso na residência em questão, “sentado na cama, fracionando drogas, [tendo sido localizados], no quarto onde ele estava, balança, prato com cocaína, peneira suja de cocaína e material plástico, bem como a quantia de R$ 1.064,00 em notas diversas. (...) com a ajuda de cães farejadores, foram localizadas porções de maconha nos fundos da residência”. O ingresso dos policiais aconteceu com fundamento não apenas em denúncia anônima, mas após a anuência da sogra do paciente, que estava no local.



    Conforme sedimentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio. O prévio consentimento do morador inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência, bem assim dos elementos de convicção dela resultantes” (RHC n. 143.694/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.9.2020).



    No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, concluiu-se ter sido autorizado o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, afastando-se a alegação defensiva de nulidade da ação penal.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora